Tribunal: TJSP
Processo: 1002587-42.2020.8.26.0045
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015 – existência – Acolhimento do recurso – Necessidade:

– De rigor o acolhimento dos embargos de declaração à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR REJEITADOS.
EMBARGOS DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015 – existência – Acolhimento do recurso – Necessidade:

– De rigor o acolhimento dos embargos de declaração à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR REJEITADOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ ACOLHIDOS EM PARTE.